Tribunal: TJDFT
Processo: 0737367-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737367-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANGELA MARIA OLIVEIRA LUZ BARRETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0715126-84.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido da parte exequente, ora agravante, de realização de pesquisa de bens do executado no sistema INFOSEG. Em suas razões recursais, argumenta estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a decisão recorrida deve ser reformada. Afirma ter iniciado o Cumprimento de Sentença e que, realizadas diversas diligências e pesquisas, todas restaram infrutíferas, motivo pelo qual requereu a pesquisa de bens e ativos via INFOSEG, tendo o juízo indeferido seu pedido. Assinala que o sistema INFOSEG é uma ferramenta de integração nacional que permite acesso a diversas bases de dados de órgãos federais e estaduais, o que evidencia a sua grande utilidade na busca de bens penhoráveis dos devedores. Assevera que a execução tem por objetivo assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Não só isso, mas que o devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de garantir a satisfação do crédito e a efetividade do processo judicial, consoante preconizam os arts. 4o, 797 e 789, todos do CPC. Repisa a necessidade de utilização do sistema para localização de bens do devedor a fim de satisfazer seus créditos em observância ao princípio da cooperação a fim de obter uma efetiva prestação jurisdicional. Tece considerações. Requer o conhecimento e a concessão da tutela de urgência para determinar a realização de pesquisa de bens do executado no sistema INFOSEG. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo de ID 75845100. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Transcrevo a decisão agravada de ID 75834145 - Pág. 2: Trata-se de cumprimento de sentença movido por BANCO DO BRASIL SA em desfavor de ANGELA MARIA OLIVEIRA LUZ BARRETO. Através da petição id. 245849581 requer o autor a pesquisa INFOSEG para localizar bens do devedor. Decido. Indefiro o pedido de consulta ao sistema INFOSEG para verificar a existência de eventuais bens registrados em nome da parte executada, uma vez que tal sistema, que visa à viabilizar um acesso integrado de informações aos diferentes órgãos de atuação estatal no exercício da Segurança Pública, não se presta à finalidade de localização de patrimônio expropriável em nome de devedores sujeitos à execução civil. Fica o exequente intimado a dar andamento aos autos requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 dias. Pugna a parte agravante pela consulta ao sistema INFOSEG para pesquisa de bens do executado. O Código de Processo Civil estabelece sobre a obrigação do exequente de indicar bens à penhora e do desarquivamento da execução suspensa. Vejamos: Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: (...) II - indicar: (...) c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível. Art. 921. Suspende-se a execução: (...) § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Efetivamente, doutrina e jurisprudência não divergem quanto à obrigação da parte credora indicar bens do devedor passíveis de penhora. Contudo, não obstante seja obrigação do credor a indicação de bens do devedor passíveis de penhora, certo é que a dificuldade muitas vezes existente em tal objetivo, especialmente face a informações que não podem ser obtidas sem ordem judicial, impõe a colaboração do magistrado quando a medida requerida é adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo. O Infoseg, segundo o CNJ, é um sistema desenvolvido: (...) A Coordenação-Geral de Inteligência do Ministério da Justiça desenvolveu um novo Infoseg com a finalidade de integrar nacionalmente as informações concernentes à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil. (...). A base de conhecimento é nacional única e íntegra, divididas em tipos específicos, composta por: 1. Pessoas – Interpol, índice Nacional, Receita Federal CPF e cnpj, condutores BNMP(CNJ), SUS,MTE,SISME (MERCOSUL). 2. Veículos – SINIVEM, SISME (MERCOSUL), OCR, placa, ANTT, Embarcações, Aeronaves;. 3. Armas – SINARM (Policia federal), SIGMA (Exercito), SINAD, SISME (MERCOSUL), Desarma. Sua abrangência funcional e tecnológica oferecerá soluções para abordagens preventivas e análises criminais, minimizando riscos e maximizando a efetividade do trabalho. (https://www.cnj.jus.br/sistemas/infoseg/,acessado em 4/9/2025, à 10:32h) Resta claro que o sistema tem objetivo de guardar informações de segurança pública, não tendo nenhuma utilidade na busca de bens, sendo absolutamente incabível autorizar o acesso solicitado pela parte agravante. Logo, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como incabível a concessão da tutela de urgência, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão da tutela de urgência. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 4 de setembro de 2025 15:55:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador